Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0001-34 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ACACIO FERNANDES ROBOREDO - CPF: 032.182.658-27 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAIS MOTA DE SOUZA COSTA - CPF: 917.302.102-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL – INPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o acórdão nada tenha mencionado acerca do índice a ser utilizado para correção monetária, é cediço que, em se tratando de sentenças judiciais de reparação de danos, o índice de atualização é o INPC.

2. Em se tratando de responsabilidade solidária, todos os devedores são responsáveis pela totalidade da obrigação, a teor do que dispõe o art. 264 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1000463-23.2017.8.11.0041, ajuizada por
CARNES BOI BRANCO LTDA.
, rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença

e, diante da satisfação integral do crédito do exequente, julgou extinto o cumprimento de sentença (ID 103884511 - fls. 1134/1140).

Irresignado, o réu/apelante Banco do Brasil S.A aduz que o exequente/apelado apresentou cumprimento de sentença utilizando índice de correção (INPC) que eleva o valor final de seus cálculos, visto que o índice correto é o IPCA-E, caracterizando um excesso na execução, no valor de R$ 601,72 (seiscentos e um reais e setenta e dois centavos).

Sustenta que a condenação na fase de conhecimento deu-se entre o Banco do Brasil, Banco Bradesco S.A., HSBC Bank Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Itaú Unibanco S.A., razão pela qual o valor devido ao executado (R$ 158.746,34) deve ser dividido pelos cinco executados, sendo devido a cada um dos executados o valor de R$ 31.749,26 (trinta e um mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Defende que, a ela cabe o pagamento somente da quantia de R$ 31.749,26 (trinta e um mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), fazendo-se necessário o levantamento de R$ 127.598,79 (cento e vinte e sete mil

quinhentos e noventa e oito reais e setenta nove centavos) do valor por ela depositado judicialmente (R$ 159.348,06) (ID 103884515 - fls. 1144/1151).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 103884519 - fls. 1156/1165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de cumprimento do acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora apelada Carnes Boi Branco Ltda.,

nos termos do voto da 1a Vogal,
“julgando procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, à reparação do dano material decorrente dos pagamentos indevidos, a ser especificado em sede de liquidação com o apontamento dos boletos errôneos que foram efetivamente liquidados, além do pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais”
(ID 47757962 – fls. 876/895), bem como do acórdão que sanou a omissão referente aos honorários advocatícios dando provimento ao recurso interposto por Carnes Boi Branco Ltda.,
“condenando as rés ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação”
(ID 53210475 - fls. 940/945).

Denota-se que, embora o acórdão nada tenha mencionado acerca do índice a ser utilizado para correção monetária, é cediço que, em se tratando de sentenças judiciais de reparação de danos, o índice de atualização é o INPC.

Nesse sentido é a jurisprudência dessa Câmara Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PLANO EMPRESARIAL – INTERRUPÇÃO/BLOQUEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. Mantido o valor da indenização por dano moral (R$5.000,00), porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
bem assim a correção monetária pelo índice INPC, em conformidade com a jurisprudência pátria
, tal como fixado.
(TJMT - N.U 1032780-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

Ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO EXISTENTE. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE ESPECIFICAR O PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA, O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E O TERMO INICIAL. VÍCIO SANADO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A CONTAR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC
, A PARTIR DA DATA DA DECISÃO QUE ARBITROU OS DANOS MORAIS. SÚMULA 362 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. 1. Na hipótese de indenização por danos morais decorrente de relação extracontratual os juros de mora devem ser de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
e a correção monetária deve ser relaxada pelo INPC, a partir do arbitramento dos danos morais
(Súmula 362 do STJ). 2. Embargos acolhidos com efeito infringente.
(TJMT - N.U 1006874-02.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR - AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE LAUDO DO INMETRO - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA, CULMINANDO NA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - DESCONSTITUIÇÃO E RETIFICAÇÃO DAS FATURAS DISCUTIDAS NOS AUTOS –
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO E MEDIDA PELO INPC - SÚMULA 362 DO STJ - Í
NDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR

- ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1013239-39.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Por sua vez, importa salientar que o acordão condenou os bancos réus solidariamente ao pagamento da condenação, não havendo que se falar, portanto, em pagamento proporcional.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade solidária, todos os devedores são responsáveis pela totalidade da obrigação, podendo o credor, inclusive, cobrar o total da dívida de todos ou apenas do que achar que tem mais probabilidade de quitá-la.

A propósito, convém trazer à colação o disposto no art. 264 do Código Civil:

Art. 264.
Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre
mais de um credor, ou
mais de um devedor, cada um
com direito,
ou obrigado, à dívida toda
.

Assim, não pode o apelante tentar se eximir do cumprimento integral da obrigação mediante o pagamento de apenas uma parte da condenação. Todavia, é possível que ele cobre dos demais réus a cota por eles devida.

Nesse contexto, escorreita a sentença que, a fim de se manter a razoabilidade e o equilíbrio, determinou seja liberado ao exequente/apelado a integralidade do valor de R$ 44.263,35 (quarenta e quatro mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos) depositado pelo Banco Bradesco S.A. e o valor de R$ 115.084,71 (cento e quinze mil e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) do valor depositado pelo Banco do Brasil S.A., totalizando o valor pleiteado pelo credor, de maneira que o montante excedente depositado, no importe de R$ 44.263,35 quarenta e quatro mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), seja restituído ao depositante Banco do Brasil S.A.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021